Tribunal: CARF
Processo: 10580.909370/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.909370/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.511 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
GRAFTECH BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF
ORIGINAL
E
RETIFICADORA. ÔNUS DA PROVA
No processo contencioso de compensação, é ônus do contribuinte comprovar,
por meio de escrituração contábil, eventual equívoco sobre os valores
confessados em DCTF, cuja diferença a maior motivou o pleito de
compensação. Não faz prova dessa circunstância por si só, a juntada de DCTF
retificadora, que conteria os valores efetivamente devidos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.508, de 15 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10580.909367/2012-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
despacho decisório, o qual não homologou PER/DCOMP transmitida pela empresa indicada
acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.909370/2012-26
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909370/2012-26

Em suma, o despacho decisório não homologou a compensação por entender que
o DARF referente ao PER/DCOMP estava alocado para pagamento de tributo devido, não
havendo crédito para ser aproveitado mediante compensação.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, sustentando que o
crédito subsistia, pois teria se equivocado no preenchimento da DCTF original, em que constou
valor de CSRF a mais do que o efetivamente devido. Para corrigir o erro, retificou a DCTF com
o valor que alegou ser o correto.
Em sua decisão, a DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois esta não veio acompanhada dos documentos contábeis, comprobatórios do
mencionado equívoco.
A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando que errou no
preenchimento da DCTF, mas corrigiu o erro mediante retificação da declaração.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
A recorrente não alegou preliminares, razão pela qual o recurso pode ser apreciado
diretamente no mérito.
Por se tratar de processo paradigma, o relatório se limitou a expor genericamente os
fatos. No entanto, a decisão recorrida resumiu com precisão detalhes do processo que
são importante ser conhecidos para a solução que ora se propõe. Assim, transcrevo a
seguir a integra do relatório da DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), acompanhado da respectiva análise de
crédito, o qual não homologou a compensação declarada pelo recorrente, diante
da inexistência do crédito.
Conforme descrito no Despacho Decisório, a análise do direito creditório está
limitada ao valor do crédito original na data de transmissão informado no
PER/DCOMP, correspondendo a R$ 78.798,49. A decisão também informa que
a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. O
código de receita do referido DARF é 5952, referente à retenção de Cofins,
CSLL e PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito
Privado.
Após cientificado do Despacho Decisório em 19/12/2012, o recorrente
apresentou sua manifestação de inconformidade, em 18/01/2013, onde alega que
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909370/2012-26

o direito creditório em questão, no valor original de R$ 97.653,02, corresponde a
pagamento efetuado em duplicidade em 30/12/2010, período de apuração
15/12/2010, código de receita 5952, conforme estaria demonstrado no anexo II
da manifestação de inconformidade. Aponta que diferença de R$ 187,55 foi
devidamente informada na DCTF retificadora de 07/01/2013 e recolhida com os
devidos acréscimos legais. Encerra com o pedido de provimento ao recurso, com
a reforma da decisão recorrida e a integral homologação da compensação
efetuada.
No recurso voluntário, a empresa reitera que cometeu um erro que retificou a
documentação fiscal e que os fatos estariam devidamente comprovados com a
documentação juntada com a manifestação de inconformidade, quais sejam,
PER/DCOMP, DARF, DCTF (retificadora), relação de CSRF.
Deve-se salientar, primeiramente, que a recorrente retificou a DCTF depois da
expedição do despacho decisório. O despacho data de 05/12/2012 e a retificação da
DCTF foi protocolada em 07/01/2013.
Com efeito, o despacho decisório está correto, pois, à época da análise da DCOMP, o
DARF pago correspondia aos valores declarados na DCTF original. No entanto, a
retificação da DCTF após a expedição do despacho decisório que não homologa
compensação é procedimento aceito para o reconhecimento do crédito do contribuinte,
conforme já decidiu este CARF em diversas ocasiões, por todas, veja-se o seguinte
aresto:
Processo no 13609.900231/201511 Recurso no 1 Voluntário Acórdão no
1201002.864– 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 21 de março de 2019
Matéria DCOMP PAGAMENTO INDEVIDO
Recorrente MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA.
Recorrida
FAZENDA
NACIONAL
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano calendário:
2012 DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação.
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento do contribuinte que busca
comprovar seu direito creditório, retificando a DCTF, ainda que depois de emitido o
despacho decisório que não homologou a compensação, por ausência de crédito.
Superado esse ponto, resta examinar se a empresa trouxe provas que possam ser
consideradas suficientes para comprovar o crédito compensado a maior. O art. 16, III do
Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que no processo contencioso
tributário, as provas devem ser juntadas com a impugnação (manifestação de
inconformidade para o processo de compensação), ficando precluso o direito de fazê-lo
em outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido dispositivo, que não
veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.511 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.909370/2012-26

Este conselheiro, no entanto, tem pautado os votos de sua relatoria e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se
interprete a norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer
com o recurso voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é
possível apreciar-se a documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase
adequada. Registro que esse entendimento não é unânime na turma, havendo
intepretações diferentes para este ponto.
No presente caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se na falta de
escrituração contábil que justificasse o erro que a empresa alega ter cometido. A decisão
da DRJ prestigiou a verdade material alegada pela empresa como matéria de defesa.
Isso porque, a indicação dos valores devidos na DCTF retificadora, por si só, não é
capaz de comprovar a veracidade acerca desses valores, se houver divergência com os
valores confessados em DCTF original. Note-se que a divergência em questão é
exatamente a controvérsia dos autos. Considerando tratar-se de processo contencioso de
compensação, é ônus da empresa comprovar com escrituração contábil o equívoco que
eventualmente tenha cometido.
Ocorre que com o recurso voluntário a recorrente não trouxe nenhuma prova que
corroborasse suas alegações, insistindo na tese de que a comparação entre as DCTFs
deveria prevalecer como prova a justificar o erro cometido. No entanto, conforme
demonstrado, era necessária prova contábil sobre os valores realmente devidos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital